Tribunal: TJSP
Processo: 2128929-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - exequente - pedido - bloqueio da cnh dO devedor E PENHORA DO SALDO DO FGTS - juízo - indeferimento - BLOQUEIO DA CNH - FUNDAMENTO - medida coercitiva atípica - art. 139, iv, do cpc - DISPOSITIVO LEGAL - aplicação excepcional em casos de ocultação de patrimônio - entendimento do stj - REsp 1.788.950-MT - PESQUISAS DE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - exequente - pedido - bloqueio da cnh dO devedor E PENHORA DO SALDO DO FGTS - juízo - indeferimento - BLOQUEIO DA CNH - FUNDAMENTO - medida coercitiva atípica - art. 139, iv, do cpc - DISPOSITIVO LEGAL - aplicação excepcional em casos de ocultação de patrimônio - entendimento do stj - REsp 1.788.950-MT - PESQUISAS DE BENS - AGRAVADO - NÃO DETENTOR DE PATRIMÔNIO - MEDIDA QUE REVELARIA PUNITIVA - VEDAÇÃO - PENHORA DO SALDO DO FGTS - IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTO - ART. 2o, §2o, DA LEI 8.036/90 - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128929-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MATSUZI
ISHIMARU, são agravados MARCO ANTONIO DO CARMO e ELAINE CRISTINA
GADIR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128929-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2128929-22.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MATSUZI ISHIMARU
AGRAVADOS: MARCO ANTONIO DO CARMO E OUTRO
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ DE 1o GRAU: MAURO CIVOLANI FORLIN
VOTO No 11.271
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXEQUENTE - PEDIDO - BLOQUEIO
DA CNH DO DEVEDOR E PENHORA DO SALDO DO FGTS - JUÍZO -
INDEFERIMENTO - BLOQUEIO DA CNH - FUNDAMENTO - MEDIDA
COERCITIVA ATÍPICA - ART. 139, IV, DO CPC - DISPOSITIVO LEGAL -
APLICAÇÃO
EXCEPCIONAL
EM
CASOS
DE
OCULTAÇÃO
DE
PATRIMÔNIO - ENTENDIMENTO DO STJ - RESP 1.788.950-MT -
PESQUISAS
DE
BENS
-
AGRAVADO
-
NÃO
DETENTOR
DE
PATRIMÔNIO - MEDIDA QUE REVELARIA PUNITIVA - VEDAÇÃO -
PENHORA DO SALDO DO FGTS - IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTO -
ART. 2o, §2o, DA LEI 8.036/90 - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu o bloqueio da CNH do executado e a penhora de saldo do FGTS. O agravante
argumenta que há cinco anos busca, sem sucesso, o recebimento do crédito. O agravado
vem dilapidando o patrimônio para furtar-se ao cumprimento da obrigação. Exalta a
necessidade da expedição de ofício à CEF para apuração do saldo de FGTS. O art. 139, IV,
do CPC autoriza o uso de medidas atípicas para garantir efetividade das decisões judiciais.
Indeferiu-se o efeito suspensivo (fls. 248). Os agravados não
contraminutaram (fls. 250).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128929-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de ação indenizatória em fase de cumprimento de
sentença. O juízo indeferiu a penhora do saldo de FGTS e o bloqueio da CNH do
executado, conforme decisão que se transcreve:
“Vistos. Fls. 346 e 366: Pugna o exequente pela expedição
de ofício para a CEF a fim de penhorar o saldo do FGTS do executado e pela suspensão
da carteira nacional de habilitação dele, com fulcro no artigo 139, IV, do Código de
Processo Civil. Os pedidos devem ser indeferidos. A suspensão da carteira nacional de
habilitação do executado não merece guarida. O comando contido do artigo 139, IV do
CPC, que trata das chamadas "medidas executivas atípicas", deve ser analisado de
maneira sistemática, atendendo-se as demais disposições do Código de Processo Civil, tal
como aquela contida no artigo 8o, do mesmo diploma legal, cujo teor segue: "Ao aplicar o
ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais a às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência." A
eficiência do processo de execução repousa na determinação de medidas que gerarão a
satisfação do crédito do exequente, as quais sempre devem se limitar ao patrimônio do
executado. Nesta esteira, em que pese o recente entendimento esposado pelo Ministro Luis
Felipe Salomão lançado no bojo do RHC 97876/ SP, no sentido de que a "suspensão da
Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular",
não se verifica a utilidade das medidas pleiteadas para alcançar o fim aqui pretendido.
Com efeito, suspender a CNH do executado de certo não servirá como meio hábil a
promover o pagamento do débito, de modo que não se justifica o acolhimento desses
requerimentos. Recente jurisprudência do TJSP se coaduna ao entendimento ora exarado:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO QUE INADMITIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL
DE HABILITAÇÃO DO EXECUTADO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE
CONCESSÃO DA MEDIDA PRECONIZADA. A VERTENTE ATUAL DO DIREITO
PROCESSUAL CIVIL NÃO DEVE, À GUISA DE ASSEGURAR A EFETIVAÇÃO DOS
LEGÍTIMOS DIREITOS DO CREDOR, ULTRAPASSAR LIMITES DE RAZOABILIDADE
QUE ATINJAM A ESFERA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR,
DESLOCANDO O OBJETO DA PRESTAÇÃO DO PATRIMÔNIO PARA SUA PRÓPRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128929-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
PESSOA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
DESPROVIDO." (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2124241-85.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2018;
Data de Registro: 06/08/2018) "EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS DO ART. 139, IV,
DO CPC. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. 1. Medidas coercitivas atípicas
podem ser utilizadas para compelir o devedor a empenhar-se no cumprimento de seu dever
(CPC, art. 139, IV). 2. Porém, elas não devem ser apenas um meio de constranger o
devedor, como mera punição, sem trazer ao credor a possibilidade de satisfação do
crédito. As medidas devem ser úteis a essa satisfação, além de proporcionais e razoáveis.
3. Sendo assim, embora entendamos que a medida não violaria o direito constitucional de
ir e vir do devedor (que poderia se deslocar dentro do território nacional por outros
meios), temos que não cabe seu deferimento, por não a considerarmos razoável e
proporcional ao descumprimento da obrigação de pagar. Recurso não provido." (TJSP;
Agravo de Instrumento 2143249-48.2018.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/08/2018; Data de Registro: 08/08/2018) "AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Fase de cumprimento de sentença de ação monitória. Indeferimento de medidas
coercitivas atípicas. Agravante que pleiteia a apreensão do passaporte e da carteira
nacional de habilitação da executada, proibição de participar de concurso público ou
licitações públicas, bloqueio de cartões de créditos e proibição de contratar novos
funcionários. Inexistência de indícios de ocultação de patrimônio. Inadimplência ou
ausência de bens, por si só, não justifica a adoção de tais medidas. Decisão mantida.
Recurso não provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2016375-52.2017.8.26.0000;
Relator (a): Jairo Oliveira Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
de José Bonifácio - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro:
03/08/2018) Indefiro, pois, tal requerimento. Tampouco é o caso de se determinar o
bloqueio do saldo de FGTS. Isto porque tais verbas são impenhoráveis por expressa
previsão legal. Com efeito, o artigo 2o, §2o, da Lei no 8.036/1990 é claro em chancelar a
impenhorabilidade do FGTS, bem como o artigo 4o, da Lei Complementar no 26/1975, que
trata do PIS/PASEP, traz de forma inequívoca que "as importâncias creditadas nas contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128929-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado
o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares". Nesse sentido:
"Agravo de instrumento Execução de honorária de sucumbência Pretendida penhora, em
folha de pagamento, de 30% do salário do executado, e também da quantia depositada em
conta vinculada ao FGTS e PASEP deste último Indeferimento Irresignação improcedente
Verbas absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC Crédito por
honorários de advogado não se encaixando na exceção estabelecida no § 2o do citado
dispositivo instrumental, a exigir crédito oriundo do não pagamento de "prestação
alimentícia" Impenhorabilidade, de igual modo, de valores depositadas em conta
vinculada ao FGTS e PASEP, nos expressos termos do art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/90 e do
art. 4o, caput, da Lei Complementar 26/75 Precedentes. Dispositivo: Negaram provimento
ao agravo. (TJSP AI no2195337-34.2016.8.26.0000Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello
Belli; Comarca: Votuporanga; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 10/11/2016; Data de registro: 23/11/2016) "Execução de contrato de
honorários advocatícios Pedido de expedição de ofício à CEF, para que informe a
existência de saldo do FGTS e do PIS em nome do executado - Inadmissibilidade Embora
o crédito do exequente tenha natureza alimentar, as contas vinculadas do FGTS e do PIS
são absolutamente impenhoráveis (art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90, e art. 4o da Lei
Complementar no 26/75) Agravo não provido" (TJSP - AI no 0033396-85.2011.8.26.0000,
de Franca, 29a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. SILVIA ROCHA GOUVÊA, j.
em 6.4.2011). Convém observar que a jurisprudência se posicionou no sentido de que tais
verbas somente poderiam ser constritas para pagamento de alimentos, o que não é o caso
dos autos: "Execução de título extrajudicial - Indeferimento de expedição de ofício para se
conhecer a existência de eventual saldo de PIS ou FGTS em nome do devedor para
posterior penhora Indeferimento que cabe ser mantido em face da já consolidada e
reconhecida impenhorabilidade sobre referidos direitos sociais Penhora sobre eles que
somente é admitida em caso de execução de alimentos, do que não tratam os presentes
autos Estado-juiz que, ao contrário do alegado, não está substituindo a parte na defesa
dos seus interesses e sim velando para que a aplicação da lei seja observada Decisão
mantida Recurso desprovido" (TJSP - AI no 0011929-16.16.2012.8.26.0000, de Araçatuba,
12a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. JACOB VALENTE, j. em 29.2.2012). grifos
não são do original Rejeito, portanto, também, a pretensão de bloqueio do saldo do FGTS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128929-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Manifeste-se o exequente no sentido do regular andamento do feito, em quinze dias, sob
pena de arquivamento. Int.” (fls. 368/372 dos autos principais)
Sobre a matéria, reza o art. 139, IV, do CPC:
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;
Entretanto, as medidas coercitivas, como o bloqueio da CNH,
não se aplicam indiscriminadamente ou apenas em razão da ausência de bens penhoráveis.
Segundo recente posicionamento do STJ, o deferimento se justifica quando houver indícios
de que o devedor oculte patrimônio expropriável:
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CHEQUES.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO
CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES
A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação
distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em
21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O
propósito recursal é definir se a suspensão da carteira
nacional de habilitação e a retenção do passaporte do
devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis
de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.
3. A interposição de recurso especial não é cabível com base
em suposta violação de dispositivo constitucional ou de
qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128929-22.2020.8.26.0000 -Voto no
7
lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir
maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra
segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do
ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal
não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida
executiva, independentemente de balizas ou meios de
controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ,
as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela
busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames
constitucionais, apenas sendo possível a implementação de
comandos não discricionários ou que restrinjam direitos
individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A
adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que,
verificando-se a existência de indícios de que o devedor
possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam
adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que
contenha fundamentação adequada às especificidades da
hipótese concreta, com observância do contraditório
substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação
concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do
recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o
fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja
ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato,
bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância
se coaduna com o entendimento propugnado neste
julgamento, é de rigor à vista da impossibilidade de esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128929-22.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos a
manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp
1.788.950-MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
23.4.2019)
No caso, não há indício de ocultação. Como afirma o próprio
agravante, todas as pesquisas de bens foram infrutíferas, o que indica que o executado não
dispõe de ativos para saldar a dívida. O bloqueio da CNH revelaria como medida
unicamente punitiva, que não se coaduna com a finalidade do processo executivo e com os
ditames constitucionais.
Por outro lado, o art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/90 prevê a
impenhorabilidade das contas vinculadas em nome dos trabalhadores e a flexibilização da
regra só se admite em casos de execução de alimentos, que não é a natureza do crédito do
exequente.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR